Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Processo : 0713154-77.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão[1] que, em ação de revisão contratual c/c indenização, deferiu em parte a tutela provisória para estender, por dois meses, o prazo de carência do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, contados a partir da religação do fornecimento de energia elétrica, em 27.04.2020. Nas razões do recurso, o agravante, médico cirurgião plástico, relata ter locado o imóvel da agravada para instalar clínica de implante capilar, sendo que a locação teve início em 20.03.2020, com dois meses de carência no valor do aluguel, em razão da necessidade de realização de obras. Disse que não conseguiu começar as obras no prazo pretendido, uma vez que o imóvel estava sem fornecimento de energia elétrica, em razão de débitos pretéritos, o que só foi resolvido em 27.04.2020. Informou ter despendido R$ 9.300,00 com benfeitorias necessárias, em virtude da inadequação da rede elétrica, a qual favorecia surtos, colocando em risco o ingresso na unidade. Anotou o pagamento de condomínio e IPTU, no importe de R$ 10.392,45, em que pese o imóvel não estivesse em condições de utilização. Salientou estar com dificuldades de pagar o aluguel avençado, no valor de R$ 8.000,00, uma vez que seu faturamento foi reduzido a zero, pois teve que suspender suas atividades comerciais, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Ressaltou que sua especialidade médica, cirurgia plástica, foi significativamente atingida pela atual conjuntura, porquanto não trata de necessidade urgente ou emergente. Pediu, liminarmente, a revisão do aluguel para o valor de R$ 4.000,00, pelo prazo mínimo de 06 meses, ou até que cessem os impactos econômicos ocasionados pela COVID-19; bem assim o pagamento das quantias expendidas com condomínio e reforma da rede elétrica, no total de R$ 14.442,63. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que no caso, não vislumbro. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores. Nesse contexto, é inviável que o Poder Judiciário se incline a (re)adequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico. Afinal, apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a a tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente ao locador os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável. Assim, a pretensão de redução do valor do aluguel demanda, no mínimo, a oitiva da parte contrária, não sendo possível limitar, de plano, o valor da contraprestação em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio e preservar o interesse do locador. É dizer, como o objetivo é a revisão do valor das prestações do locatário, o que, em lugar da resolução, a lei (arts. 479 e 480 do Código Civil) autoriza ante a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva para uma das partes, não se mostra prudente determinar uma quantia, neste momento processual, sem considerar as razões e condições do locador, a fim de estabelecer uma importância adequada a ambos os contratantes. Além disso, impende consignar que a agravada não rejeitou expressamente a proposta extrajudicial de revisão do aluguel formulada pelo agravante. É o que se verifica da mensagem descrita na petição inicial, nos seguintes termos[2]: Consegui efetivar contato com o proprietário e houve uma negativa em relação ao pleito, em especial no que diz respeito à redução no valor do aluguel. Ele mencionou ainda que não tem condição de ceder desconto por um prazo de certa forma indeterminado, a depender do fim da pandemia. Ainda assim, deixou espaço para que seja reformulado o pedido, com algo mais viável para que ele possa avaliar. (Negritado) Nesse quadro, imperioso aguardar a manifestação da agravada, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, com o escopo de esclarecer acerca da possibilidade de revisão do contrato de locação entabulado entre as partes, de modo a preservar o equilíbrio entre os contratantes. Em relação ao pedido concernente ao pagamento das quantias despendidas com condomínio e reforma da rede elétrica, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar, considerando a necessidade de dilação probatória no particular. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16230058 [2] Id. 63517777 – p. 5 na origem – processo n. 0714791-60.2020.8.07.0001